Tribunal: CARF
Processo: 10980.926742/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926742/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.299 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DCTF RETIFICADORA. MESMOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO
ORIGINAL (IN RFB No 903/2008). APRESENTAÇÃO ANTES DO
DESPACHO DECISÓRIO QUE APRECIOU PER/DECOMP.
A DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente para todos os efeitos e deve ser
levada em consideração quando da análise da DCOMP e respectiva prolação
do despacho decisório acerca da questão, já que foi transmitida antes deste, sob
pena de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao
auferir receita não prevista em lei em homenagem ao princípio da verdade
material.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO
PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO
PROCESSO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o recurso
deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório,
devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora.
DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência que, além de não
preencher os requisitos previstos no art. 16, inciso IV e § 1°, do Decreto
70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da Lei 8.748/1993, também é
desnecessária, tendo em vista que, para comprovar os fatos alegados, bastaria a
juntada, aos autos, da documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do
Decreto n° 70.235/1972.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926742/2011-95
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
haja a análise do mérito do pedido de compensação seja efetuada, considerando a DCTF
retificadora e se houve a comprovação pela Recorrente, a devolução da quantia retida ao
beneficiário e cumprimento os demais critérios normativos1 e, se necessário, que seja
oportunizado ao contribuinte a apresentação de documentos contábeis e esclarecimentos. Ao
final, deverá ser proferido novo despacho decisório e, havendo a constatação de existência,
suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do recolhimento a maior, como alegado, que
seja realizada a homologação da DCOMP em discussão. Caso haja indeferimento do pleito, o
rito processual de praxe deverá ser retomado.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

1 Requisitos previstos nos arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18
a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-64.701, proferido pela 8a
Turma da DRJ/ SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
Trata o presente processo da declaração de compensação no
26225.68837.290609.1.7.04-2946, de parte de pagamento de IRRF, código de receita
0561, relativo a janeiro de 2008, no valor informado de R$ 16.093,18.
Em 4/10/2011 (fls. 1) foi emitido despacho decisório que não homologou a
compensação declarada com base nos seguintes fundamentos:
"A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 16.093,18.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

Reproduzo a seguir as características do DARF indicado como direito creditório e sua
utilização:

A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o
seguinte:
a) O crédito informado em compensação tem origem no fechamento anual entre o
relatório de recolhimento de imposto de renda de janeiro de 2008 e a base corrigida do
Relatório Gestão de Recursos Humanos em 2008 (doc. 05).
b) Observou-se alguns recolhimentos a maior e outros a menor, o que impôs alguns
ajustes, gerando o crédito em questão.
c) Houve, de fato, um excesso de pagamento de IRRF, na ordem de R$ 18.179,70
(7.822.566,89 - 7.804.387,18), o que é suficiente à quitação do débito indicado em
PER/DCOMP (R$ 16.093,18).
d) A documentação anexada à presente demonstra a composição do DARF de R$
7.822.566,89, recolhido a maior, esclarecendo a origem do crédito envolvido (doc. 07).
e) Verifica-se, pois, não apenas a existência do crédito, mas também que o mesmo foi
suficiente para a quitação débito indicado, merecendo ser homologada integralmente a
compensação em questão.
f) Portanto, não há como prevalecer a não homologação da PER/DCOMP n°
26225.68837.290609.1.7.04-2946, restando demonstrada a suficiência do crédito de
IRRF aproveitado pela Recorrente.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que
alegou:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

(...)

(...)

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

(...)

(...)

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

(...)

(...)

Por fim, a Recorrente requereu:

É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional
Conforme já relatado, trata-se de pedido de declaração de compensação,
PER/DCOMP, em que a Recorrente informou crédito de IRRF (Rendimento do Trabalho
Assalariado), código de receita 0561, supostamente, recolhido indevidamente ou a maio, relativo
a janeiro de 2008.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

Contudo, tal compensação não foi homologada em razão da constatação de que o
pagamento informado como origem do crédito compensado ter sido integralmente utilizado para
quitação de outro débito da Recorrente.
Assim sendo, a Recorrente busca a reforma da decisão que não reconheceu-lhe o
direito creditório pleiteado alegando que o erro de fato no preenchimento da DCTF, o que deu
causa a essa negativa da existência do crédito, já foi devidamente retificada antes da prolação do
despacho decisório, ao contrário do afirmado no acórdão de piso.
Por tal razão, a Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida por ter partido
de premissa equivocada e negado o direito creditório pleiteado.
Ocorre que, examinando os fatos trazidos à baila, entendo não se tratar de
nulidade por não infringir o art. 59, do Decreto no 70.235/72 e assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De fato, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da CF, art. 6o da Lei no 10.593/2001, art. 50 da Lei no
9.784/1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235/972).
Portanto, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Desse modo, a proposição afirmada pela Recorrente não pode ser ratificada, nem
tampouco, a alegação de ofensa aos princípios da legalidade e da tipicidade, posto ter o
lançamento atendido aos preceitos legais e conter a descrição dos fatos, a fundamentação ou a
motivação da infração e a capitulação legal, entre outros requisitos, que permitiram que o
contribuinte exercesse o contraditório e o direito de defesa.
Contudo, em que pese não haver se falar em nulidade da decisão recorrida, de
fato, nela constou, erroneamente, que a Recorrente apresentou a DCTF retificadora após a
emissão do Despacho Decisório, de fls. 01. Explique-se.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

A Recorrente transmitiu, em 08/06/2009, a declaração de compensação no
26225.68837.290609.1.7.04-2946 (conforme de demonstra às fls. 05 e seguintes), no valor total
de R$ 18.600,50, informando como tipo de crédito o pagamento indevido ou a maior, oriundo de
um DARF de IRRF - código de receita 0561 (fls. 35), no importe de R$ 7.822.566,89, recolhido
em 08/02/2008.
Alega a Recorrente que o crédito informado em compensação teria origem no
fechamento anual entre o relatório de recolhimento de imposto de renda de janeiro de 2008 e a
base corrigida do Relatório Gestão de Recursos Humanos em 2008.
Havendo tal constatação, ou seja, que houve recolhimento a maior do IRRF, a
Recorrente retificou a DCTF, relativa a janeiro de 2008 (fls. 42/46), em 26/01/2011, conforme
pode ser conferido às fls. 42/46.
Todavia, a compensação em questão não foi homologada nos termos do
Despacho Decisório proferido na data de 04/10/2011, às fls. 01.
Logo, como se percebe, a Recorrente procedeu à retificação da sua DCTF, relativa
a janeiro de 2008 (fls. 42/46). em 26/01/2011, ou seja, antes do Despacho Decisório proferido na
data de 04/10/2011, às fls. 01, consoante já mencionado.
Na DCTF Retificadora o débito de IRRF (código de receita no 0561) era de R$
7.981.007,67 (de janeiro de 2008), porém, às e-fls. 46 a 49 consta que esse débito foi extinto da
seguinte forma:

Valor do Débito 0561 - Apurado
7.981.007,67
Pagamento com DARF
7.813.387,80
9.000,00
DARF 1
Compensação
167.619,87
7.833.566,89
DARF 2
Valor do Débito 0561 - A Pagar
0,00
7.842.566,89
Soma
Diferença dos DARF
7.842.566,89
7.813.387,80
Diferença
29.179,09

De acordo com as informações da DCTF, realmente, verifica-se uma diferença de
R$ 29.179,09 e, em tese, a Recorrente poderia ter razão.
Contudo, não há nos autos situação fiscal desses DARF ́s, ou seja, se estão
alocados ou ainda há uma parcela disponível, fora aquelas condições constantes nas instruções
normativas.
A Recorrente diz que o DARF Deveria ter sido no valor de R$7.804,387,18, o que
daria uma diferença de R$18.179,70. O Despacho Decisório consignou que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos da Recorrente e
que não teria restado crédito disponível para compensação dos débitos informados no
Per/Dcomp.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

Sendo assim, de fato, há uma incongruência entre o que a Recorrente diz e o que
foi registrado no Despacho Decisório pela DRF, que, por sinal, deveria, em tese, espelhar os
dados informados na DCTF retificadora.
Assim, tal declaração retificadora deve ser apreciada. Logo, tanto a DRF quanto a
DRJ equivocaram-se ao não levar em consta a citada retificadora, fato que levou ao
indeferimento do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
É certo que, nos termos da IN RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, art. 11,
parágrafo 1o, vigente à época, bem como nas instruções normativas que a substituíram, a
declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e serve para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Assim, a DCTF retificadora espontaneamente apresentada antes da veiculação do
despacho decisório, como se deu in casu, nos casos normativamente permitidos, substitui a
DCTF original em relação aos débitos e vinculações declarados e deve ser analisada antes do
despacho decisório ser proferido.
Destaque-se que, em relação ao despacho decisório eletrônico, a desconsideração
da DCTF retificadora é até compreensível procedimentalmente (embora inadmissível
juridicamente), pois o sistema informatizado, em suas operações automatizadas, tomou em conta
um dado desatualizado (provavelmente por retardo na captura de dados ou na emissão do próprio
despacho).
Contudo, diante dos despachos decisórios eletrônicos, cabe ao julgador de
primeira instância efetuara a primeira “análise humana” do processo, devendo assegurar a
prevalência da verdade material. Ora, não pode o julgador ignorar a existência de retificação
efetuada tempestivamente, dentro das regras estabelecidas pelo próprio Fisco, e simplesmente
cotejar o valor declarado na DCTF original com o pago,
A nova realidade veiculada pela DCTF retificadora deve ser devidamente avaliada
pela autoridade fiscal, quanto à sua liquidez e certeza. Somente após tal providência é que
eventualmente poderá ser denegada a repetição e não homologada a compensação, seja pela
autoridade lançadora, seja pelo julgador a quo.
Neste sentido, calha trazer à baila decisão deste Tribunal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2007
COFINS. DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO
MASSIVO x ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF. VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em
nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve realmente um
recolhimento indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

DCTF. (Acórdão no 3401003.934, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, 3a Seção de
Julgamento – CARF).
Em tempo, é relevante destacar que, ainda que a retificação em discussão tivesse
se dado depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, em caso de
fato devidamente comprovado, o equívoco no preenchimento da DCTF, que já foi retificada, não
pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos termos do
termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de28 de agosto de 2015, que assim determina:
“Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)”.
Destarte, para evitar prejuízo à defesa ou a supressão de instância de julgamento,
entendo que deve o processo retornar à DRF para que seja possível analisar o pedido de
compensação, contudo, desta fez fazendo o cotejamento das informações constantes da DCTF
retificadora, vez que a Recorrente constatou a original havia sido preenchido equivocamente.
Vale destacar que, em sede de recurso repetitivo, conforme decidido no Acórdão
no 1301-003.881, de 14/05/2019, proferido no julgamento do Processo no 10530.900482/2014-
79, que tratou de caso que nem a declaração retificadora o contribuinte teria apresentado, este
colegiado se posicionou no sentido de “se reconhecer parte do requerido pela Recorrente, no
sentido de não lhe suprimir instância de julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser
devidamente intimado para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a
fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito
de crédito (...)”.
Neste contexto, deve haver nova apreciação pela DRF do PER/DCOMP, mas
levando em consideração as informações constantes na DCTF retificadora, com a prolação de
novo despacho decisório. E caso a DRF entenda ser necessário a apresentação de documentação
contábil para aferição de possível erro de fato no preenchimento da declaração original, que seja
a Recorrente intimada para tanto.
Releva ressaltar que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e
compreensão das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos.
Outrossim, o conceito de erro de fato apenas abrange a inexatidão quanto a
aspectos objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência
de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Já a inexatidão material caracteriza-se
como pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove
o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos
e de digitação.
Dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e certeza do
referido crédito, nos termos do art. 170, retomando-se a partir de então o rito processual do
processo administrativo e aplicável no caso em exame.
De qualquer forma, é necessário que a DRF conferira se a fonte pagadora
(HSBC), ora Recorrente efetuou a devolução da quantia retida ao beneficiário (cumprindo, assim
com os requisitos previstos nos arts. 7 a 10 da IN SRF no 460/04, arts. 7 a 10 da IN SRF no
600/05, , arts. 8 a 11 da Instrução Normativa RFB no 900/08, arts. 8 a 11 da IN RFB no 1.300/12
e arts. 18 a 23 da IN RFB no 1.717/17), caracterizando-se como pessoa legitimada a pleitear a
restituição. Explique-se.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

Os pagamentos de salário, inclusive adiantamento de salário a qualquer título,
indenização sujeita à tributação, ordenado, vencimento, provento de aposentadoria, reserva ou
reforma, pensão civil ou militar, soldo, pro labore, remuneração indireta, retirada, vantagem,
subsídio, comissão, corretagem, benefício da previdência social, privada, entre outros, sofrem
incidência de imposto calculado mediante a utilização da tabela progressiva mensal no código
0561 – rendimento de trabalho assalariado no País. A responsabilidade pelo recolhimento
compete à fonte pagadora (art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 33 da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995 e art. 21 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997).
Especificamente sobre a pessoa legitimada a pleitear a restituição da retenção
indevida de tributos na fonte a regra normativa é de que cabe ao beneficiário do pagamento ou
crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, já que é vedada a restituição a um
contribuinte de crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF cujo encargo
financeiro tenha sido suportado por outro.
Excepcionalmente, por analogia com o art. 166 do Código Tributário Nacional,
pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário e observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no
460/04, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no 600/05, arts. 8o a 11 da Instrução
Normativa RFB no 900/08, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300/12 e arts. 18 a 23
da Instrução Normativa RFB no 1.717/17).
Elucidando a matéria, vale transcrever excertos da Solução de Consulta
Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013, que orienta:
3. [...] o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância
indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Esta a redação do art. 165 do
CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos (destacou-se):
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Assim, a fonte pagadora que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica pode deduzir esse
valor da importância devida em período subsequente de apuração, relativa ao mesmo tributo,
desde que a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida
Desta forma, a devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora e
pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção
indevida ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas a RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais a
referida retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou
crédito, das declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido
informada ou utilizada na dedução de tributo.
Nessas circunstâncias a pessoa jurídica pode utilizar o crédito correspondente à
quantia devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados. Tratando-se
de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física, na hipótese de retenção indevida
ou a maior de imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a
dedução deve ser efetuada até o término do ano-calendário da retenção.
A fonte pagadora que reteve indevidamente ou a maior imposto sobre a renda no
pagamento ou crédito a pessoa física deve, ao preencher a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (Dirf), informar no mês da referida retenção, o valor retido e no mês da
dedução, o valor do imposto sobre a renda na fonte devido, líquido da dedução. Ainda ao
preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), informar no mês da
retenção e no mês da dedução, como débito, o valor efetivamente pago.
Portanto, no caso de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário
do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito, não obstante, por analogia
com o art. 166 do Código Tributário Nacional, pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde
que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios
normativos.
Salienta-se, por fim, não ser o caso de deferimento do pedido de diligência para
juntada posterior dos documentos demonstrativos de seu suposto direito creditório. Destaque-se
que as perícias e diligências destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo limitar-
se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizadas para suprir a ausência de provas que já poderiam as partes ter juntado à
impugnação ou para reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926742/2011-95

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que haja a análise do mérito do pedido de
compensação seja efetuada, considerando a DCTF retificadora e se houve a comprovação pela
Recorrente, a devolução da quantia retida ao beneficiário e cumprimento os demais critérios
normativos2 e, se necessário, que seja oportunizado ao contribuinte a apresentação de
documentos contábeis e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido novo despacho decisório
e, havendo a constatação de existência, suficiência e disponibilidade do crédito decorrente do
recolhimento a maior, como alegado, que seja realizada a homologação da DCOMP em
discussão. Caso haja indeferimento do pleito, o rito processual de praxe deverá ser retomado.

(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

2 Requisitos previstos nos arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18
a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital